Tribunal: TJDFT
Processo: 0729068-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729068-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSME DA SILVA OLIVEIRA, DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sobre a petição de ID no 19080367, tem-se que a Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, de 08/05/2020, estabelece que o atendimento a advogados pelo Magistrado EVENTUALMENTE poderá ser feito, por meio do sistema de videoconferência, mediante agendamento. No presente caso, o processo já está apto a ser julgado pelo colegiado da E. 2a Turma Criminal do TJDFT. O presente HC será levado para julgamento na sessão do dia 03/09/2020. Assim, verifica-se que o feito está em ordem e apto para julgamento, não persistindo nenhuma eventualidade ou situação excepcional que imponha o atendimento por videoconferência. Eventuais esclarecimentos devem ser feitos por meio de memoriais, cuja apresentação deve se dar por peticionamento eletrônico no PJe, conforme determina expressamente o §1o, do art. 6o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT. Excepcionalmente, aceito que os memoriais me sejam enviados por e-mail, que serão lidos e analisados antes da sessão de julgamento. A lei ainda garante ao advogado o direito de preparar, caso queira, sustentação oral, permitindo, legalmente, que todos os esclarecimentos sejam verbalmente feitos pelo defensor aos Magistrados que participarão do julgamento. Assim, por ora, aguardo a apresentação dos memoriais escritos. Intimem-se. Após, retornem-me os autos para inclusão em pauta/mesa. Brasília, 28 de agosto de 2020 16:02:59. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador